Tribunal: STF
Processo: RE 86342
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Servidor público. Ação rescisória de decisão que lhe reconheceu direito a vantagem que, segundo o recorrente, não lhe cabia, porque não completara, durante a vigência da lei que a previa, os pressupostos para a sua obtenção. Acórdão segundo o qual tais requisitos foram satisfeitos sob o império da citada lei. Matéria de fato insuscetível de apreciação em extraordinário (Súmula 279).
Recurso extraordinário não conhecido.